Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-66.2023.8.11.0008
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004359-66.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO MARQUES DA COSTA - CPF: 432.297.861-49 (RECORRENTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004359-66.2023.8.11.0008

Embargos de Declaração n.° 1004359-66.2023.8.11.0008

Embargantes:

Benedito Marques da Costa.

Embargado:
Município de Barra do Bugres-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

2.

O embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo de cinco dias estabelecido no artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e no Enunciado n.º 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo para interposição dos embargos de declaração nos Juizados Especiais inicia-se na data seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, independentemente de posterior intimação do acórdão.

5.

No caso concreto, a sessão de julgamento ocorreu entre os dias 02 e 05/12/2024, iniciando-se o prazo em 06/12/2024 e encerrando-se em 12/12/2024.

6.

Os embargos foram opostos apenas em 27/01/2025, ultrapassando o prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

7.

Conforme jurisprudência consolidada, a oposição extemporânea de embargos de declaração impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados a partir do dia útil seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, conforme artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Embargos de declaração interpostos após o transcurso do prazo legal são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 49; Enunciado n.º 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julg. 26/07/2022, Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004359-66.2023.8.11.0008

Embargos de Declaração n.° 1004359-66.2023.8.11.0008

Embargantes:

Benedito Marques da Costa.

Embargado:
Município de Barra do Bugres-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Benedito Marques da Costa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 246389196): julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Acórdão
(Id. 257567174):
negou provimento ao recurso do autor
.

Embargos de Declaração
(Id. 264188789):

o embargante suscita a ocorrência de contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004359-66.2023.8.11.0008

Embargos de Declaração n.° 1004359-66.2023.8.11.0008

Embargantes:

Benedito Marques da Costa.

Embargado:
Município de Barra do Bugres-MT.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada entre os dias 02 e 05/12/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 05/12/2024,
encerrou-se no dia
12/12/2024.

No entanto, estes aclaratórios foram opostos na data de 27/01/2025 (Id.

264188789), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo no Id. 264571272.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer deste recurso, conforme vem decidindo as e. Turmas Recursais:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/03/2025